Tribunal: TJPA
Processo: 0800340-10.2023.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800340-10.2023.8.14.0075

APELANTE: KELVIS RODRIGUES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0800340-10.2023.8.14.0075
.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: PORTO DE MOZ/PA.

APELANTE: KELVIS RODRIGUES DA SILVA
(DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

REVISOR: Desembargador
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 15 dias-multa, pela prática de dois crimes de roubo majorado pelo emprego de arma branca, nos termos do art. 157, §2º, VII, do Código Penal, em continuidade delitiva (art. 71 do CP). A defesa requereu, em sede recursal, a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal, com fundamento na atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de redução da pena intermediária aquém do mínimo legal em virtude da incidência da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da incidência de circunstância atenuante encontra óbice na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

4.

O entendimento jurisprudencial dominante, consolidado inclusive pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (RE 597.270 QO-RG, Tema 158), confirma a impossibilidade de afastamento da referida súmula, mesmo diante da confissão espontânea.

5.

A pena-base foi fixada no mínimo legal (quatro anos), e, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a pena intermediária não pode ser reduzida abaixo desse patamar.

6.

O acórdão enfrenta todos os pontos suscitados pela defesa, inclusive quanto ao prequestionamento, permitindo eventual interposição de recursos aos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, III, “d”, 157, §2º, VII, 71 e 33, §2º, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; STF, HC 124954, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 10.02.2015; STF, RE 597270 QO-RG (Tema 158); STJ, AgRg no HC 744012/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 08.11.2022; TJPA, Apelação nº 12111825, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, j. 29.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de junho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
KELVIS RODRIGUES DA SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto de Moz/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual, cuja peça acusatória imputava a prática do crime previsto nos arts. 157, §2º, VII (por duas vezes) c/c 71, todos do Código Penal (ID 20689823).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o ora apelante pela prática do delito previsto nos arts. 157, §2º, VII (por duas vezes) c/c 71, todos do Código Penal, impondo a sanção de

06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto,
e mais o pagamento de 15 (quinze) dias-multa
, fixadas no valor unitário mínimo (ID 20689873).

Em suas razões, a defesa pugnou, unicamente, a redução da pena intermediária aquém do mínimo em razão do reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão, prequestionando toda a matéria invocada (ID

20689889).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do apelo com a manutenção da sentença combatida em todos os seus termos (ID 20689891).

No mesmo sentido, nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 21403794).

É o relatório.

À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Considerando que não houve questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitivas, sem delongas, passo à análise da dosimetria.

A defesa pugnou,
unicamente,
a redução da pena intermediária aquém do mínimo em razão da aplicação da atenuante da confissão.

Adianto, desde logo, que não acolho o pleito defensivo.

Transcrevo, por imperioso, trecho da sentença condenatória (ID
20689873)
, na parte de interesse,
verbis:

(...).

Assim, fixo a
PENA-BASE
em 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS MULTA.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não se fazem presentes circunstâncias agravantes. Entendo presente a atenuante da confissão espontânea, na forma do art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, razão pela qual atenuo a pena-base em 1/6 (um sexto). Deixo de reduzir a pena base aquém do mínimo, em face do contido na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Deste modo, fixo a
PENA INTERMEDIÁRIA
em 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS MULTA.

Por fim, na terceira fase da dosimetria da pena, verifico ausentes causas de diminuição. Presente, todavia, a causa de aumento do art. 157, §2º, VII, do Código Penal (emprego de arma branca). Assim, majoro a pena intermediária em 1/3 (um terço) e fixo a PENA DEFINITIVA EM 05 (CINCO) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA.

Ademais, caracterizada a
continuidade delitiva
, na forma do artigo 71, caput, do CP, elevo a pena-final em 1/6 (um sexto), tendo em vista a quantidade de vítimas atingidas (02 - duas).

Portanto, não havendo outras circunstâncias a serem ponderadas
FIXO A PENA-DEFINITIVA do réu em 06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIAS-MULTA
.

(...).

c) Regime de Cumprimento da Pena (artigo 33 e seguintes, do CPB): Em razão do quantum da pena fixada e com base no art. 33, §2º, “B” do CPB, determino que o regime inicial de cumprimento da pena para ao réu será o REGIME SEMIABERTO.

(...).

Pois bem.
Após reavaliação da segunda fase da dosimetria,
sorte não assiste à defesa no que tange ao pleito de redução da pena intermediária aquém do mínimo legal em razão da atenuante da confissão, pois a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal encontra óbice no que preceitua a Súmula 231 do STJ, com e
ntendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal

(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015)
,
reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158)
, segundo o qual “
atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Sobre a questão, pertinente colacionar:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE. CALAMIDADE PÚBLICA. AFASTAMENTO. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ.

1. Nos termos da Súmula 231/STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. 2. Hipótese em que, muito embora incida a atenuante da menoridade relativa, o afastamento da agravante da calamidade pública (art. 61, inc. II, alínea j, do Código Penal), não provoca reflexo na pena definitiva, por vedação da referida Súmula. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 744012 SP 2022/0155352-1, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. PENA. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PLEITO EQUIVOCADO. REPRIMENDA JÁ FIXADA NAQUELE LIMITE MÍNIMO. REQUERIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AFASTAMENTO DA SÚMULA 231/STJ, COM CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não se alcança qual o tipo de modificação que o apelante requer em sua pena-base, pois se observa que o juiz de 1º grau já houve por bem em fixá-la no patamar mínimo legal.
2. Totalmente descabida a aplicação da atenuante da confissão espontânea, para fixação da pena-base abaixo do patamar mínimo legal. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria. 3
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJ/PA, 12111825, 12111825, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-12-07)

Portanto, sendo o pleito apresentado contrário a entendimento consolidado em súmula do Superior Tribunal de Justiça, bem como a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de julgamento de recurso repetitivo, constata-se ser incabível o provimento do pedido recursal.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os demais termos do cálculo da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao apelante de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e mais o pagamento de 15 (quinze) dias-multa, fixadas no valor unitário mínimo,
pela prática do delito previsto nos arts. 157, §2º, VII (por duas vezes) c/c 71, todos do Código Penal,
não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ato contínuo
, quanto ao
prequestionamento da matéria
trazida à lume, requerido pela defesa, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego provimento
, mantendo irretocável a sentença combatida em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 26/06/2025